Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
I – Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do e. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC. Mantida a r. sentença que acolheu o pedido revisional.
II – Apelação desprovida.